Tribunal: TJMT
Processo: 1002079-34.2023.8.11.0005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002079-34.2023.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[NESTOR FELIPE SANTIAGO - CPF: 172.705.531-49 (RECORRENTE), ALDEANE SOARES DA SILVA - CPF: 034.109.751-95 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002079-34.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1002079-34.2023.8.11.0005

Recorrente:
Nestor Felipe Santiago

Recorrido
:
Aldean Soares da Silva

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NEGADO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cediço que o julgador tem o comando da instrução processual e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação da sentença, com base no princípio do livre convencimento. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, o indeferimento do pedido de produção de provas trouxe manifesto prejuízo ao recorrente, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002079-34.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1002079-34.2023.8.11.0005

Recorrente:
Nestor Felipe Santiago

Recorrido
:
Aldean Soares da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Nestor Felipe Santiago

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino.

Sentença
(Id.
194694666
)
:
julgou im
procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por ausência de provas.

Recurso Cível Inominado
(Id.
194694668
): requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a revelia do recorrido, julgando procedentes os pedidos iniciais, ou como pedido alternativo a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, com a determinação de novo julgamento, precedido de audiência de instrução e julgamento para o colhimento de prova testemunhal requerida pelo recorrente.

Contrarrazões
(Id. 218238827): defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1002079-34.2023.8.11.0005

Recurso Cível Inominado n.° 1002079-34.2023.8.11.0005

Recorrente:
Nestor Felipe Santiago

Recorrido
: Nestor Felipe Santiago

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por Nestor Felipe Santiago em face de Nestor Felipe Santiago, na qual a parte recorrente alega, em síntese, que realizou contrato verbal de locação de imóvel residencial com o recorrido, situado na Avenida J.P.F. Mendes, no 526, Centro, Diamantino/MT, CEP 78400-000, pelo valor mensal de R$ 450,00 (quatrocentos reais).

Aduz que o recorrido permaneceu no imóvel até o mês de agosto de 2023 e não efetuou o pagamento dos alugueis referente aos meses de julho e agosto, assim como deixou de pagar as contas de água e luz do imóvel.

Este ato que gerou uma dívida no total de R$ 2.445,10 (dois mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e dez centavos) referente o aluguel em atraso, faturas de água, luz e despesa com protesto.

Por fim, assevera que tentou por diversas vezes contato com o recorrido via telefone, houve tentativa de realizar acordo extrajudicial junto à Defensoria Pública, sem êxito.

Por outro lado
o recorrido em suas contrarrazões, não nega ter locado o imóvel de forma específica, apenas limitou-se a alegar que inexiste nos autos comprovação de que tenha firmado o contrato com o recorrente.

Em análise ao feito, verifica-se que o recorrido apesar de devidamente citado em Id. 218238790 deixou de comparecer na audiência de conciliação, bem como não
apresentou contestação.

O recorrente não apresenta documentos que demostrem o alegado por ele, ou a existência inequívoca da relação jurídica entre as partes, contudo em sua peça inicial pugnou pela produção de provas, o que foi negada pelo juiz de origem.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que não há elementos suficientes a fim de formar o convencimento do juízo acerca da situação posta em análise, carecendo de elementos probatórios que permitam ao julgador decidir com segurança a lide.

Assim, vislumbra-se que a solução mais adequada nesta demanda é a devolução dos autos ao juízo de origem, para a reabertura da fase instrutória, com apresentação de documentos adicionais e realização de audiência instrutória, oportunizando-se a produção de prova oral por todas as partes litigantes, a fim de esclarecer os pontos controvertidos da lide.

Portanto, tem-se que restou configurado o cerceamento de defesa do recorrente, comportando a nulidade da sentença e dos demais atos subsequentes praticados no
processo
, e, por conseguinte, a devolução dos autos ao juízo de origem para a designação de data para a realização de audiência de instrução, nos termos do artigo 371 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – ICMS – CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE, SITUADOS EM ESTADOS DIFERENTES – COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE – CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS E AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DESNECESSIDADE NESSE CASO CONCRETO – POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DISPENSADA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MATÉRIA DE FATO NÃO ESCLARECIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sem a realização da audiência de instrução e julgamento, quando da análise dos autos vê-se que a matéria debatida da lide pode ser demonstrada através da oitiva das testemunhas. Sentença anulada, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito
.
(TJ-MT 10585531920208110041 MT, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 17/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/10/2022).”

Diante o exposto
, conheço do
recurso
e no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e / ou em honorários advocatícios, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024